Tribunal: TJDFT
Processo: 0718042-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718042-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REQUERENTE: VANESSA SKAF HAJJAR, ANNA CAROLYNA EDWARD HAJJAR, JOSEPH DAVID EDWARD HAJJAR REQUERIDO: ALENCAR, BARROSO &amp; MIRANDA ADVOGADOS, BASTOS E SERRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VANESSA SKAF HAJJAR, ANNA CAROLYNA EDWARD HAJJAR e JOSEPH DAVID EDWARD HAJJAR em face da decisão de ID 46622601, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto no processo no 0736358-16.2021.8.07.0001. Os ora embargantes sustentam que a decisão é omissa em cinco aspectos: participação da testemunha nas negociações; prejuízo decorrente da ausência de intimação para manifestação sobre teor de petição juntada antes da sentença; onerosidade excessiva dos honorários advocatícios cobrados; não prestação integral dos serviços contratados; e ausência de alegação de demora na apresentação de defesa nos embargos à execução fiscal. Requerem o provimento do recurso para sanar as omissões apontadas e determinar a suspensão do feito executivo. Contrarrazões dos embargados no ID 47652374. Afirmam que não há omissão na decisão embargada e requerem a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, ante o caráter protelatório do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso dos autos a parte alega a ocorrência de contradição no julgado. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007,DJ18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) 5. Erro Material. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) A parte embargante sustenta que há omissão na decisão de ID 46622601. Sem razão. Conforme salientado na decisão, a concessão do efeito suspensivo ao apelo é condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação. Não houve demonstração da presença de tais requisitos, tendo sido examinadas cada uma das alegações das embargantes veiculadas na petição, assentando-se, inclusive, que há possível decadência do direito tendo em vista o lapso temporal superior a quatro anos decorrente entre a data em que o contrato foi firmado e o ajuizamento da ação. Nos embargos de declaração os peticionantes reiteram as alegações tecidas no ID 46581971 e sustentam a ocorrência de omissão relativa aos seguintes pontos: participação da testemunha nas negociações; ausência de intimação para manifestação sobre teor de petição que comunicou o trânsito em julgado de acórdão prolatado no agravo de instrumento no 0739920-36.2021.8.07.0000; onerosidade excessiva do contrato; negativa de prestação integral dos serviços; e ausência de alegação sobre demora na apresentação da defesa de embargos à execução. Em relação à testemunha, constou expressamente da decisão que, conforme salientado pelo Juízo a quo, a testemunha sequer presenciou as negociações. A mera indicação de que ela disponibilizou valores para arcar com os honorários não reflete participação na negociação. Além disso, a possibilidade concreta de consumação da decadência já demonstra, por si, a ausência de probabilidade do provimento do recurso em relação aos argumentos relacionados a vícios no negócio jurídico. Quanto ao alegado prejuízo em decorrência da ausência de intimação para se manifestar sobre o teor de petição juntada antes da prolação de sentença, constou da decisão que “a ausência de intimação para que a parte se manifeste sobre o teor de decisão da qual já teve ciência e que decorre de recurso ajuizado por ela não compromete o contraditório ou viola o princípio da não surpresa”. A alegação de onerosidade excessiva também foi analisada, nos seguintes termos: Também não demonstra a probabilidade de sucesso da apelação a alegada nulidade da cláusula que prevê o pagamento de honorários "ad exitum". Isso porque tal cláusula é recorrente em contratos de serviços advocatícios e é considerada válida, em regra. Além disso, houve pronunciamento sobre a validade da cláusula no agravo de instrumento interposto pelos apelantes, sendo consignado que "a fixação de honorários de êxito no percentual de 10% do benefício econômico obtido não destoa dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade" (ID 46009804). Sobre a onerosidade excessiva, os apelantes afirmam que sua demonstração decorre da "desnecessidade de concretização do registro de penhora", da "brevidade dos embargos de terceiro" e da "ausência do cumprimento do contrato" diante da defesa apresentada nos autos da execução fiscal. Tais alegações se mostram genéricas e não demonstram, de plano, qualquer onerosidade excessiva, sobretudo considerando que a atividade exercida pelo advogado é de meio e que os apelantes não negam que os serviços foram efetivamente prestados. Anoto, ainda, ter constado da sentença recorrida que a demora na apresentação da defesa processual ocorreu por ausência de pagamento, tendo sido por esse motivo imposta aos ora peticionantes multa por litigância de má-fé. Já no que tange à alegada omissão quanto à circunstância de que “os apelantes negam que os serviços tenham sido integralmente prestados”, observo que a decisão apontou que não há controvérsia sobre o fato de que os serviços foram efetivamente prestados e que o advogado exerce atividade de meio. A última omissão apontada se refere à ausência de alegação dos embargantes sobre demora na apresentação de defesa de embargos à execução. Os embargantes afirmam que a sentença partiu de premissa equivocada, pois não houve alegação de demora na apresentação de embargos de terceiro, tendo sido alegada desídia dos advogados quanto à ausência de apresentação de recurso que extinguiu os embargos à execução fiscal. Nesse aspecto, anoto que a decisão não mencionou que os peticionantes alegaram demora na apresentação da defesa em embargos à execução fiscal, tendo sido anotado apenas que a demora na apresentação da defesa processual ocorreu por ausência de pagamento. Além disso, a atribuição de efeito suspensivo depende da probabilidade de provimento do recurso, verificada em análise preliminar, sem exame exauriente de toda a argumentação tecida nas razões da apelação, de modo que não há razão para se deferir o efeito suspensivo se ausente a probabilidade de provimento. No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. 1. Diante da ausência de probabilidade no provimento do apelo, não é razoável conceder efeito suspensivo ao recurso. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1369562, 07090588220218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, ausentes as omissões alegadas pelos embargantes, resta demonstrado que eles pretendem apenas a rediscussão da demanda, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração. Nesse contexto, verificado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida e que em diversas passagens os embargantes se limitam a repetir a literalidade de parágrafos inteiros constantes da petição inicial (ID 46581971), tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a decisão embargada. Ante a interposição de recurso meramente protelatório, com objetivo único e exclusivo de rediscutir matéria já analisada por meio de via inadequada, aplico a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, que fixo em 1% (um por cento) do valor da causa fixado nos autos principais. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 19 de julho de 2023 12:33:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador